Tribunal: TJDFT
Processo: 0012819-95.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0013132-56.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOSE CARLOS DE FREITAS LIMA DECISÃO Diante do noticiado na certidão de ID 70310238, promova-se a alteração do número do presente PJE2 para 0012819-95.2017.8.07.0003, devendo a tramitação da presente ação, no âmbito do PJE1, seguir pela numeração 0012819-95.2017.8.07.0003. Ainda, traslade-se os documentos gerados na numeração 0013132-56.2017.8.07.0003 (1a instância) e não existentes no PJE1 0012819-95.2017.8.07.0003, para juntada neste último processo. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE1 0013132-56.2017.8.07.0003. Tudo procedido, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator